Tribunal: STF
Processo: Rcl 78881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por EBAC Ensino à Distância Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000334- 55.2024.5.02.0079, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Vitor da Silva em face da empresa Ebac Ensino à Distância Ltda., postulando a declaração de vínculo de emprego com ambas, bem como pedidos ligados à suposta jornada de trabalho – horas extras e intervalo intrajornada, vale-transporte e indenização por danos morais.



    Apresentada a contestação, e finda a instrução processual, houve a prolação de Sentença pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo, que declarou a existência de vínculo de emprego entre o Sr. Vitor e o ora Reclamante, de 04/10/2021 a 05/01/2024. Em consequência, o Juiz da 79ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a ora Reclamante ao pagamento das verbas de natureza trabalhista.



    Em sede de acórdão, os desembargadores da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho confirmaram o vínculo e mantiveram integralmente os termos da decisão de primeiro grau (documento 1, pp. 4-5).



    Segundo sustenta a reclamante:



    É de suma importância destacar que as decisões de origem não citam qualquer evidência de fraude e, ainda, não demonstram o preenchimento concomitante dos requisitos do vínculo de emprego, mas apenas e tão somente a de subordinação – isto é, não há que se falar em qualquer ilegalidade com base nos precedentes desta Corte.



    [...]



    As decisões trabalhistas que merecem a cassação desconsideraram contrato regularmente firmado com objeto lícito, entre partes capazes, prestadora de serviços autônomo, hipersuficiente e com alto grau de discernimento, o que indica inegável violação a autoridade das decisões proferidas pelo STF, em regime de controle concentrado de constitucionalidade (documento 1, pp. 8 e 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    e) procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo juízo da 79ª Vara do Trabalho na ação trabalhista nº 1000334-55.2024.5.02.0079, que violou entendimento consolidado de repercussão geral e efeito vinculante desse Colendo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (documento 1, p. 17);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um consultor comercial e um centro de ensino à distância, ao qual prestou serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual era titular, conforme se extrai da sentença (documento 8, p. 2).



     



    O TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    No caso em tela, a instrução probatória foi suficiente para se comprovar a prestação de serviços de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada. Deduz-se do depoimento do preposto da reclamada em audiência (Id 53374fa) que o reclamante prestava serviço pessoalmente, de forma habitual e onerosa pois afirma "que o reclamante foi contratado para prestar serviço de consultoria de vendas, realizando vendas de cursos online de tecnologia", "que o reclamante recebia valor fixo, mais comissão e ajuda de custo", "que o reclamante utilizava login logout para entrar no sistema e contatar os clientes". Também é possível perceber que havia subordinação, pois a empregadora que fornecia a lista de clientes para contato, o reclamante tinha que comparecer presencialmente na empresa toda semana, participava de uma equipe com um líder, tinha que cumprir metas e objetivos que eram passados em reuniões, e tinha de informar que não estaria online durante o intervalo intrajornada. 



    A testemunha do reclamante ainda afirmou que o vendedor tinha que avisar o líder em caso de atraso e quando fosse realizar o intervalo intrajornada, que precisava de sua autorização caso fosse realizar a troca do dia de folga, que caso faltasse em uma semana, teria que compensar na seguinte e que "os vendedores não poderiam ter assistentes ou secretários pessoais contratados, em razão dos dados sensíveis dos clientes". O reclamante ainda juntou trocas de conversas através do aplicativo de whatsapp (Id 32e43d6) que deixa clara a pessoalidade e a subordinação com a reclamada. 



    Pela soma do conjunto probatório, mantenho a sentença, eis que verificados todos os elementos caracterizadores do contrato de trabalho, devendo ser mantido o vínculo de emprego reconhecido e a condenação ao pagamento das verbas decorrentes. 



    Mantenho (documento 7, p. 4).



Por oportuno, extraio da sentença, mantida pelo acórdão reclamado:



    Ainda que aceito pelo autor a contratação por meio de pessoa jurídica para a prestação de serviço, tal modalidade se insere no próprio modelo de contrato e gestão oferecido pela reclamada, o que foi provado pela testemunha, ante a ausência de contratação de vendedores celetistas, de forma unilateral, atos que revelam o poder diretivo da reclamada na consecução de seus próprios interesses. 



    Ressalto que a prestação de serviço de Consultor Comercial de Vendas por meio pessoa jurídica na modalidade MEI (Micro Empresário Individual) revela um desvirtuamento desta modalidade empresarial, criada para retirar empreendedores da informalidade e formalizar pequenos negócios e trabalhadores autônomos, o que não ocorre no presente caso. 



    Também o artigo 966 do Código Civil dispõe: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”.  



    Os fatos apurados revelam que o reclamante laborava sem autonomia empresarial e de gestão em negócio próprio, mas prestando serviço em favor da própria reclamada, na forma empregatícia.



    [...]



    Em conclusão, declaro o vínculo de emprego entre as partes de 04/10/2021 a 05/01/2024 (documento 8, pp. 3-4).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator